Tribunal: STF
Processo: Rcl 51369
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado do Rio Grande do Sul, pelo Governador e pelo Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul “objetivando preservar a competência dessa Excelsa Corte, usurpada nos autos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n° 70083852905 (CNJ n° 0023649- 86.2020.8.21.7000) e nº 70083736603 (CNJ nº 0012019-33.2020.8.21.7000), em trâmite perante o Órgão Especial do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul”. Tais processos supostamente teriam os mesmos objetos das ADIs 6.254, 6.255, 6.258 e 6.271 (todas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO).



    Na peça inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes razões de fato e de direito:



    A Federação Sindical dos Servidores Públicos no Estado do Rio Grande do Sul – FESSERGS – ajuizou, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a Ação Direta de Inconstitucionalidade tombada sob o n° 0012019- 33.2020.8.21.7000, objetivando, em sede liminar, a suspensão da vigência e, no mérito, a declaração da inconstitucionalidade da íntegra da Lei Complementar Estadual n° 15.429/2019, por vício formal decorrente da afronta ao artigo 63 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, ou, sucessivamente, dos artigos 1°, I (na parte em que inseriu os §§ 5° e 6° no artigo 10-A da Lei Complementar Estadual n° 13.758/2011), 1°, III (na parte em que inseriu os §§ 5° e 6° no artigo 15 da Lei Complementar Estadual n° 13.758/2011), 2°, II (que incluiu os §§ 5°, 6° e 7° no artigo 16 da Lei Complementar Estadual n° 15.142/2018), 2°, III (que deu nova redação ao artigo 28 da Lei Complementar n° 15.142/2018), 2°, V (que alterou o artigo 30 da Lei Complementar n°15.142/2018), 2°, VII (que incluiu o artigo 34-A à Lei Complementar Estadual n° 15.142/2018), 4°, 5° e 6° do mesmo diploma, todos por vícios materiais, além do artigo 8°, tachado de formalmente inconstitucional. 



    Na sequência, a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul – AJURIS – e outros ajuizaram, na mesma Corte, a Ação Direta n° 0023649-86.2020.8.21.7000, que foi distribuída por prevenção, na qual se postulou, inclusive liminarmente, a declaração da inconstitucionalidade dos artigos 1º e 2º, excetuados os incisos VI e VII deste último, e 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 9º da Lei Complementar Estadual nº 15.429/2019 e, “por via de consequência direta”, dos artigos 1º, V, §§ 1º e 2º, VIII, § 1°, 2º, 4º, caput, 5º, 6º, 7º e 8º da Emenda Constitucional nº 78/2020. 



    O sobredito diploma estadual incorporou à legislação doméstica as modificações normativas decorrentes da reforma da previdência engendrada, no âmbito nacional, pela Emenda Constitucional n° 103/2019, que, a seu turno, desafiou o ajuizamento de quatro Ações Diretas de Inconstitucionalidade junto a essa Excelsa Corte, tombadas sob os n° 6254, 6255, 6258 e 6271, distribuídas à Relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso. 



    Em apreciação conjunta dos pleitos liminares deduzidos nas duas demandas originárias, o e. Desembargador Relator proferiu decisões (fls. 443/480 dos autos n° 0012019-33.2020.8.21.7000; 1259/1297 dos autos n° 0023649- 86.2020.8.21.7000), determinando a suspensão da vigência dos normativos insertos nos artigos 10-A, § 5º e 15, § 5º, da Lei Complementar Estadual nº 13.758/2011, com a redação dada pela LCE nº 15.429/2019, “conferindo-se a tais dispositivos interpretação conforme à Carta Constitucional Estadual segundo a qual sua aplicabilidade depende de ampla e posterior apuração do estado de persistência do déficit atuarial dos regimes financeiros do RPPS (...)”. A esse mesmo ensejo, determinou-se a suspensão do artigo 4º da LCE nº 15.429/2019 e, por arrastamento, do artigo 3º da Instrução Normativa IPE PREV nº 01/20. Ainda, foi determinada a suspensão de parte da regra de transição contida no artigo 5º da Emenda Constitucional nº 78/2020, igualmente por violação ao princípio da razoabilidade, e, também, por aparente violação aos princípios do direito adquirido e da segurança jurídica.



    Contra essas decisões, os ora peticionantes aforaram pedido de Suspensão de Liminar junto à Presidência dessa e. Corte, autuada como SL 1310, e, sucessivamente, interpuseram agravos internos nos autos originários, nos quais repisaram a preliminar, antes articulada nas informações preliminares prestadas (fls. 906/1252 dos autos n° 0023649-86.2020.8.21.7000), de necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento das ADIs n° 6254, 6255, 6258 e 6271 por esse Pretório Excelso.



    Em decisão proferida em 21/04/2020, o e. Ministro Dias Toffoli, então Presidente dessa e. Corte, deferiu o pedido liminar deduzido na SL 1310, sob os seguintes fundamentos (grifos no original):



    (...)



    Nada obstante, em sessão de julgamento realizada em 30/11/2020, o Órgão Especial da Corte a quo desproveu os agravos internos, tombados sob os n° 0062272-25.2020.8.21.7000 e 0062286-09.2020.8.21.7000, interpostos em face do mesmo pronunciamento sobrestado, restando os acórdãos assim ementados (grifos acrescidos):



    (...)



    Conforme demonstrativos de consulta aos andamentos processuais em anexo, mais recentemente, as ações diretas em testilha foram incluídas na pauta da sessão de julgamento a se realizar no dia 24 do mês corrente.



    Na sequência, as proponentes da ADI n° 0023649- 86.2020.8.21.7000 requereram, em petição protocolada em 23/12/2021 (fls. 1794/1798), o adiamento do julgamento, em razão da proximidade da data com o fim do recesso judiciário, o que restou indeferido pelo e. Desembargador Relator no despacho das fls. 1799/1801, de 07/01/2022.



    Diante desses fatos, que revelam que a Corte a quo conferiu tramitação e processamento aos processos à revelia da pendência de julgamento das ADIs ajuizadas perante esse Pretório Excelso, bem como a iminência de julgamento do mérito das ações originárias, a Reclamação Constitucional revela-se instrumento apto e adequado à preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme se passa a expor.



    2. CABIMENTO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO



    No caso concreto, a lesão à competência dessa Excelsa Corte consubstancia-se na deliberação do Tribunal a quo de processar e julgar ações diretas de inconstitucionalidade cujos parâmetros e objetos coincidem, ainda que parcialmente, com os das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n° 6254, 6255, 6258 e 6271, de relatoria do e. Ministro Luís Roberto Barroso, em descompasso com a iterativa jurisprudência dessa e. Corte, segundo a qual é imperativa a suspensão das ações objetivas em trâmite nos Tribunais locais quando verificada a identidade da controvérsia constitucional e submetida a ação de controle concentrado à apreciação do Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    3. DOS FUNDAMENTOS.



    (...)



    Nas hipóteses em que a legislação doméstica colide, em tese, com normas da Carta da República qualificadas como preceitos de observância obrigatória pelas unidades federadas ou, ainda, com dispositivos da Constituição Estadual que reproduzam normas daquela, afigura-se possível o acionamento concomitante das jurisdições constitucionais do Supremo Tribunal Federal e da Corte local. Nessas situações, cumpre ao Tribunal de Justiça sobrestar a tramitação das ações diretas de sua competência até o julgamento dos feitos sob apreciação da Suprema Corte, consoante firme orientação jurisprudencial, exemplificada pelos seguintes precedentes:



    (...)



    Na espécie, as ações de controle concentrado originárias insurgem-se, entre outras disposições, contra a instituição de alíquotas escalonadas e progressivas de contribuição previdenciária previstas nos artigos 10-A, § 1°, V a VIII, e 15, § 1°, V a VIII, da LCE n° 13.758/2011, com a redação dada pela LCE n° 15.429/2019, acoimada de inconstitucional por alegadas violações aos princípios da vedação ao confisco e da capacidade contributiva e ao direito de propriedade, esculpidos, respectivamente, nos artigos 150, IV, 145, § 1°, e 5°, XXII, da Constituição Federal, preceitos de reprodução obrigatória e cuja observância se impõe também por força do artigo 1° da Constituição Estadual. Articulam, ainda, contra a suposta ausência de correlação entre a arrecadação com as alíquotas progressivas e os valores que serão recebidos a título de aposentadoria, bem como quanto à possibilidade de ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária no caso de déficit previdenciário, esculpida no § 1°-A do artigo 149 da Constituição Federal, no qual se ancoram as disposições dos artigos 10-A, § 5°, e 15, § 5°, da LCE n° 13.758/2011, com a redação dada pela LCE n° 15.429/2019, e 4° deste diploma. A fim de ilustrar as alegações, transcrevem-se excertos da inicial da ADI n° 0023649-86.2020.8.21.7000 (grifos no original):



    (...)



    Trata-se de alíquotas e bases de cálculos exatamente idênticas às devidas pelos servidores públicos da União por força do artigo 11 da EC n° 103/2019, in verbis:



    (...)



    Anote-se que, nos termos do § 4° do artigo 9° da mesma EC n° 103/19, é vedado aos entes subnacionais “estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social”. Assim, no caso do Estado do Rio Grande do Sul, em que a existência do déficit atuarial do RPPS é evidente e incontroversa, a adoção de alíquotas inferiores às previstas nas normas estaduais impugnadas implicaria frontal malferimento a dispositivo da Emenda à Constituição Federal, cuja competência para fiscalização abstrata recai, como visto, exclusivamente sobre essa e. Corte.



    Como historiado, as mesmas questões submetidas à Corte a quo foram veiculadas nas iniciais das ADIs n° 6254, 6255, 6258 e 6271, que impugnam, entre outras disposições, o artigo 149, § 1°, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC n° 103/2019, no qual reside a autorização constitucional para a progressividade de alíquotas, bem como o supratranscrito § 1° do artigo 11 da própria Emenda. Além disso, a ADI n° 6255 debate-se também contra o supracitado 9°, § 4°, da EC n° 103/2019 - do qual decorre a obrigatoriedade de adoção, no mínimo, das alíquotas previstas no mencionado artigo 11 no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul -, bem como contra o § 1°-A do artigo 149 da Constituição Federal, igualmente atacado na ADI n° 6258, no qual se lastreiam, como dito, os §§ 5° dos artigos 10-A e 15 da LCE n° 13.758/2011, com a redação dada pela LCE n° 15.429/2019, verbatim:



    (...)



    Os mencionados feitos foram distribuídos à Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que, de plano, determinou a aplicação do rito abreviado do artigo 12 da Lei n° 9.868/1999, não tendo havido, destarte, deferimento de liminar. Em decisões publicadas em 19/05/2020 nas quatro ADIs citadas, o e. Ministro Relator apreciou expressamente o pleito cautelar concernente às alíquotas progressivas, tendo-o indeferido, nas seguintes letras:



    (...)



    Destarte, verifica-se que as insurgências veiculadas nas ADIs originárias, conquanto se dirijam formalmente à LCE n° 15.429/2019, voltam-se, de fato, contra as alterações normativas operadas no ordenamento jurídico pátrio pela EC n° 103/2019, em relação à qual falece à Corte a quo competência para proceder à fiscalização abstrata de constitucionalidade, de modo que o processamento daqueles feitos configura usurpação de competência desse e. Sodalício.



    Ainda que assim não fosse tendo em conta que as normas estaduais impugnadas limitaram-se, nos aspectos aqui destacados, a assimilar as disposições da Emenda federal, bem como a coincidência de parâmetros invocados nas ADIs em tramitação na Corte a quo e nesse e. STF, forçoso reconhecer a identidade da controvérsia constitucional, a ensejar, como visto, a imperativa suspensão dos feitos originários até o deslinde da questão por esse Pretório Excelso.



    (...)



    Diante do exposto, forte na jurisprudência consolidada desse e. Supremo Tribunal Federal, revela-se inviável o processamento das ADIs originárias neste momento, impondo-se, para a preservação da competência desse e. STF, a suspensão dos feitos até o julgamento das ADIs n° 6254, 6255, 6258 e 6271.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo. No mérito, pede “seja julgada procedente a presente Reclamação, para cassar as decisões que determinaram o processamento das ADIs originárias na pendência do julgamento das ADIs n° 6254, 6255, 6258 e 6271, como forma de preservar a competência desse Excelso Supremo Tribunal Federal”.



    Em 18/1/2022, concedi medida liminar determinando o sobrestamentos dos processos na origem. 



    O Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Tributária do Estado do Rio Grande do Sul – SINDIFISCO/RS e a Associação dos Fiscais de Tributos Estaduais do Rio Grande do Sul – AFISVEC interpuseram, conjuntamente, Agravo Interno contra a decisão concessiva de liminar (doc. 47).



    O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul apresentou informações (docs. 58-59). Disse estar cumprida a determinação liminar proferida nestes autos.



    O Ministério Público Federal apresentou manifestação assim ementada (doc. 61):



    RECLAMAÇÃO. SIMULTANEIDADE DA PROPOSITURA DE AÇÕES DE CONTROLE CONCENTRADO PERANTE CORTE ESTADUAL E STF. POSSÍVEL DESDE QUE SUSPENSAS AS DEMANDAS NAS INSTÂNCIAS LOCAIS ATÉ O JULGAMENTO DO STF. AFRONTA À COMPETÊNCIA DO STF, NA DECISÃO QUE DETERMINA O ANDAMENTO DA ADI NA CORTE ESTADUAL. PRECEDENTES DO STF. - “ Em se tratando, no caso, de lei estadual, esta poderá, também, ser simultaneamente, impugnada no STF, em ação direta de inconstitucionalidade, com base no art. 102, i, letra “a”, da Lei Magna Federal. Se isso ocorrer, dar-se-á a suspensão do processo de representação no tribunal de justiça, até a decisão final do STF.” - Parecer pela procedência da reclamação, prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que concede a liminar. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



     



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 14/1/2022. Os processos os quais se busca sobrestar foram retirados de pauta na origem, estando suspensos em determinação da liminar concedida nestes autos, conforme informações prestadas pelo juízo da origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    No mérito, assiste razão jurídica à parte Reclamante.



    Sobre a questão em debate, na apreciação da medida liminar, assentei que: 



    A parte autora alega que o TJRS, ao deixar de sobrestar o andamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 0023649-86.2020.8.21.7000 e 0012019-33.2020.8.21.7000, teria usurpado a competência desta CORTE, porque a discussão submetida àquele Juízo é idêntica ao objeto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.254, 6.255, 6.258 e 6.271 (todas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO). Em suas palavras:



    (...)



    Em juízo perfunctório, parecem ter razão os Reclamantes. 



    (...)



    Em que pese não tenha havido impugnação concomitante do mesmo ato normativo perante o Tribunal de Justiça e perante esta CORTE, o que justificaria inequivocamente o sobrestamento do feito estadual, conforme reiterada jurisprudência do STF, a tese suscitada na inicial, consubstanciada na alegação de que “as insurgências veiculadas nas ADIs originárias, conquanto se dirijam formalmente à LCE n° 15.429/2019, voltam-se, de fato, contra as alterações normativas operadas no ordenamento jurídico pátrio pela EC n° 103/2019”, porque é dessa emenda que retiram sua validade, aliada à possibilidade de impacto fiscal no montante de R$ 523,3 milhões e a proximidade do julgamento são razões suficientes para justificar o sobrestamentos das ADIs que tramitam perante o TJRS. 



    Aliás, não por outro motivo que o relator das ações concentradas que servem de parâmetro de controle ao presente caso, em análise a pedido análogo ao aqui apresentado, decidiu na mesma linha do agora proposto (Rcl 39080 MC, rel. Min. ROBERTO BARROJO, DJe de 19/3/2020):



    Partindo dessa premissa, penso que a tese jurídica articulada pelo reclamante é plausível, tendo em vista verificar-se, num exame perfunctório, uma forte semelhança nos objetos e identidade de parâmetros entre as ações de constitucionalidade ajuizadas, apta a ensejar usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, a justificar a suspensão do processo de controle de constitucionalidade estadual. 



    Constitui objeto das ADI´s 6254, 6255, 6258 e 6271, que tramitam sob minha relatoria, a impugnação aos dispositivos da Emenda Constitucional nº 103/2019 que instituem alíquotas progressivas para as contribuições para custeio de regime próprio de previdência social da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. A contestação da norma se dá em razão da alegação de ausência de correlação entre a arrecadação com as alíquotas progressivas e os valores que serão recebidos a título de aposentadoria, bem como da suposta instituição de tributo como forma de confisco e afronta ao princípio da capacidade contributiva. 



    (...)



    Considerando que os arts. 122, §1º e 124, incisos II e IV da Constituição do Estado do Maranhão (doc. 9) apenas reproduzem o disposto no § 1º do art. 145 e nos incisos II e IV do art. 150 da Constituição Federal, parâmetros de controle indicados nas ADI´s 6254, 6255, 6258 e 6271, tem-se que os temas que constituem o conteúdo da ação direta estadual serão analisados por esta Suprema Corte quando do julgamento das referidas ADIs. 



    Entendo, ainda, que a continuidade da tramitação do processo de controle estadual gera perigo de dano irreparável. Além de possibilitar a prolação de decisões conflitantes, tal providência viabilizaria a prática de novos atos processuais por órgãos que atuam em provável usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 



    Diante do exposto, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR pleiteada e DETERMINO A SUSPENSÃO DAS ADIS 0023649-86.2020.8.21.7000 e 0012019-33.2020.8.21.7000, as quais tramitam perante o TJRS. 



    Instruídos os autos, a medida liminar deve ser confirmada, julgando-se procedente a presente reclamação. 



    Há essencial identidade objetiva das ações que tramitam em ambos os Tribunais (TJRS e STF), pois a insurgência, ainda que reflexa, é originária da mesma fonte constitucional, é dizer, dispositivos da Emenda 103/2019, que se encontram em discussão perante esta CORTE. 



    A título de ilustração, cita-se alguns dispositivos impugnados nas ações concentradas estaduais:



    Art. 10-A. A contribuição previdenciária mensal descontada dos segurados civis ativos, inativos e pensionistas do Estado do Rio Grande do Sul, contribuintes do Regime Financeiro de Repartição Simples, é fixada em 14% (quatorze por cento). 



    § 1.º A alíquota prevista no “caput” será reduzida ou majorada, nos termos do § 1.º do art. 149 da Constituição Federal, considerado o valor da base de contribuição ou do benefício recebido, de acordo com os seguintes parâmetros: 



    (...) 



    V - de R$ 5.839,46 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) até R$ 10.000,00 (dez mil reais), acréscimo de meio ponto percentual; 



    VI - de R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo) até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acréscimo de dois inteiros e cinco décimos pontos percentuais; 



    VII - de R$ 20.000,01 (vinte mil reais e um centavo) até R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de cinco pontos percentuais; e 



    VIII - acima de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de oito pontos percentuais. 



    (...) 



    Art. 15. A contribuição previdenciária mensal descontada dos segurados civis ativos, inativos e pensionistas do Estado do Rio Grande do Sul contribuintes do FUNDOPREV será de 14% (quatorze por cento) sobre a remuneração ou subsídio efetivamente recebido. 



    § 1.º A alíquota prevista no “caput” será reduzida ou majorada, nos termos do § 1.º do art. 149 da Constituição Federal, considerado o valor da base de contribuição ou do benefício recebido, de acordo com os seguintes parâmetros: 



    (...) 



    V - de R$ 5.839,46 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) até R$ 10.000,00 (dez mil reais), acréscimo de meio ponto percentual; 



    VI - de R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo) até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acréscimo de dois inteiros e cinco décimos pontos percentuais; 



    VII - de R$ 20.000,01 (vinte mil reais e um centavo) até R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de cinco pontos percentuais; e 



    VIII - acima de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de oito pontos percentuais. 



    Por outro lado, diz-se na EC 103/2019:



     Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4º, 5º e 6º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14 (quatorze por cento). 



    1º A alíquota prevista no caput será reduzida ou majorada, considerado o valor da base de contribuição ou do beneficio recebido, de acordo com os seguintes parâmetros: 



    (...) 



    V - de R$ 5.839,46 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) até R$ 10.000,00 (dez mil reais), acréscimo de meio ponto percentual; 



    VI - de R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo) até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acréscimo de dois inteiros e cinco décimos pontos percentuais; 



    VII - de R$ 20.000,01 (vinte mil reais e um centavo) até R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de cinco pontos percentuais; e 



    VIII - acima de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de oito pontos percentuais. 



    Desse modo, o que se observa dessa íntima ligação é o fato de que, independentemente do resultado a que se chegue na origem, estará, por via transversa, se manifestando, de algum modo, quanto à própria constitucionalidade da EC 103/2019, o que caracteriza usurpação de competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a ensejar a suspensão do processo concentrado estadual para aguardar o julgamento das ações que tramitam nesta CORTE sobre o ponto. 



    É bem verdade que existem outros pontos impugnados na origem, inclusive sob o argumento da inconstitucionalidade formal das normas. Entretanto, se mostra contraproducente permitir a tramitação parcial da ação na origem quanto a tais aspectos se, quanto à questão de fundo, por se tratar de imitação de norma constitucional, somente esta CORTE poderá sobre ela se manifestar. Assim, as ações estaduais devem ser sobrestadas por completo na origem como forma de garantir a higidez do sistema, evitando, por conseguinte, decisões conflitantes. 



    Por fim, destaque-se que, em caso análogo, o relator das ações concentradas que servem de parâmetro de controle ao presente caso, decidiu na mesma linha do agora proposto (Rcl 39.080, rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 21/2/2022). 



     



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma sejam sobrestadas as ADIs 0023649-86.2020.8.21.7000 e 0012019-33.2020.8.21.7000 até o julgamento final das ADIs 6.254, 6.255, 6.258 e 6.271, que tramitam nesta CORTE, confirmando a medida liminar anteriormente deferida.



    Ficam prejudicados, pelo julgamento do mérito da os agravos interpostos contra a concessão da medida cautelar.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente